Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-43.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ALIMENTANDA. OBRIGAÇÃO. ASSISTÊNCIA MÚTUA. ENSINO SUPERIOR. UNIÃO ESTÁVEL. FILHOS. AUTOR. ALEGAÇÕES. RÉ. IMPUGNAÇÃO. CONTESTAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO AUTORAL E PROVAS. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A maioridade, por si só, não é motivo suficiente para a extinção da prestação alimentícia fixada em desfavor do alimentante/apelado, entretanto, nessa situação, a obrigação alimentar deixa de ter como fundamento o poder familiar e passa a ser devida em virtude das relações de parentesco, recaindo sobre a parte alimentada o ônus de comprovar a necessidade, consoante disposto no art. 1.694 do CC.

2. A matrícula do filho maior em curso de nível superior, do mesmo modo, não implica em obrigatoriedade do pensionamento, sendo necessária a apreciação dos elementos probatórios dos autos no sentido da demonstração de necessidade do pensionamento alimentar para a constituição do patrimônio mínimo à subsistência.

3. Não se encontrando nos autos a impugnação da ré/apelante dos fatos articulados pelo autor/apelado, ou sequer a comprovação da inexistência de união estável ou de filhos, em cotejo com as provas produzidas nesse sentido, impõe que sejam tidos por verdadeiros pelo órgão julgador.

4. A União Estável implica na cessação do dever de prestar alimentos, nos termos do art. 1.708 do CC/02.

5. Recurso conhecido e desprovido.